Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703509-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CARLOS ALBERTO CHAVES RÉU ESPÓLIO DE: CHIANG JIN GUAN AGRAVADO: BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI, JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: KENIA DE ARAUJO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, DMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, E OUTRO contra decisão proferida em autos do cumprimento de sentença (processo no 0715542-18.2018.8.07.0001) que tem como exequentes CHIANG JIN GUAN, BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO EIRELI e JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA – EPP. A parte agravante peticiona nos autos requerendo a desistência do recurso de agravo de instrumento interposto (ID 72141843) Diga o agravado em 5 dias. O silêncio presumirá concordância com o pedido de extinção. Publique-se; intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2025 17:17:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador